Tribunal: TJDFT
Processo: 0717136-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HERANÇA. ESPÓLIO. HERDEIROS TESTAMENTÁRIOS. ALUGUÉIS. IMÓVEIS DO ACERVO. LAUDO CONTÁBIL. QUINHÕES DISTINTOS. ABATIMENTO. NECESSIDADE.
1. Entende-se por exigir contas a ação judicial que tem por finalidade averiguar a boa gestão dos créditos e débitos oriundos de determinada relação jurídica proveniente de vínculo legal ou negocial, na qual há a administração, por uma pessoa, de bens ou interesses alheios e que deixa de prestar contas espontaneamente.
2. Na ação de exigir contas, a primeira fase consiste na análise judicial da existência do dever do réu de prestar contas. Na segunda fase o julgador analisa as contas apresentadas e apura eventual saldo devedor.
3. Se apenas um dos herdeiros recebe os frutos da herança em nome dos demais, deve restituir, de forma atualizada, a parte que não lhe pertence.
3.1 Do valor total recebido pelo herdeiro inventariante, a título de aluguéis, deve ser subtraído seu quinhão para o fim de ressarcimento dos demais herdeiros.
4. O parecer da Contadoria Judicial não impugnado no prazo legal, bem como homologado pela sentença, deve prevalecer entre as partes como referência para os cálculos relativos às contas exigidas.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.